Tribunal: TJMT
Processo: 1033823-64.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033823-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEFINA CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 406.766.681-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1033823-64.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOSEFINA CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/12/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar que é a legítima usuária da linha que é de dependência do plano de seu marido ANTONIO FORTES DE OLIVEIRA.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Assim, a Reclamada é responsável pelo corte no serviço sem justo motivo.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Recorrente pleiteia indenização por danos morais devido a suspensão da linha telefônica sem justo motivo.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação por entender pela ilegitimidade ativa do Autor.

A

parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Com relação à ilegitimidade ativa da Autora, entendo que logrou êxito em comprovar que é a usuária e consumidora final da linha com final 9312, linha esta dependente do plano do marido da Autora, que inclusive declara esse fato no áudio de reclamação pelo corte ocorrido, que está anexo à inicial.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restou demonstrado nos autos que houve a suspensão dos serviços em 10 de agosto de 2020.

A reclamada apenas alega que a suspensão ocorreu por débitos em aberto, de uma multa cobrada na fatura do Autor, o qual pagou a fatura apenas parcialmente, sem incluir a multa cobrada.

Porém, no áudio juntado na inicial, o Autor logrou êxito em demonstrar que a multa cobrada era indevida, explicando ao preposto do Reclamado, que reativou o plano do Autor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente é suficiente para caracterização do dano moral, pois o serviço de telefonia nos dias de hoje é essencial.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seja suficiente para indenizar o Recorrente dos fatos ocorridos, bem como, garantir o viés pedagógico da medida, diante do corte indevido nos serviços de telefonia da Reclamante, que permaneceu por pouco mais de um dia sem os serviços devidamente pagos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
e
condenar
a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021